Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-13.2025.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001155-13.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (APELADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. PERFIL FALSO EM APLICATIVO DE MENSAGERIA. FRAUDE POR TERCEIRO. OMISSÃO DA PLATAFORMA APÓS CIÊNCIA DO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, determinou a remoção de perfil falso em aplicativo de
mensage
m
, bem como a adoção de medidas destinadas a impedir novas criações indevidas e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Fato relevante. Criação de perfil falso por terceiro, com uso indevido do nome, imagem e dados profissionais do autor, para aplicação de golpes junto a clientes, mesmo após notificação extrajudicial dirigida à plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) saber se é possível
rediscutir
a ilegitimidade passiva após decisão saneadora não impugnada;
ii
) saber se há falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da plataforma por perfil falso criado por terceiro;
iii
) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não é conhecida, pois a matéria foi decidida em decisão saneadora não impugnada, operando-se a preclusão, nos termos do
art
. 507 do CPC.

4. A relação é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art
. 14 do CDC, ainda que o serviço seja gratuito, diante do proveito econômico indireto.

5. A fraude por terceiro constitui fortuito interno e não afasta o nexo causal, especialmente quando a plataforma, após ciência inequívoca do ilícito, não adota providências eficazes para cessá-lo.

6. A omissão da provedora após notificação caracteriza defeito na prestação do serviço. Não se aplica, de forma automática, o
art
. 19 da Lei no 12.965/2014 em casos de manifesta ilicitude, como perfil falso com uso indevido de identidade.

7. O entendimento do STF (Tema 987) admite a responsabilização do provedor quando, ciente da ilicitude, deixa de agir para remover conteúdo ou conta fraudulenta.

8. O dano moral é configurado, pois a fraude atingiu a honra e a reputação profissional do autor perante clientes. O valor fixado mostra-se proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação de decisão saneadora que rejeita a ilegitimidade passiva acarreta preclusão, vedando sua
rediscussão
em apelação. 2. A criação de perfil falso por terceiro em plataforma digital configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade do provedor quando, após ciência inequívoca do ilícito, deixa de adotar medidas eficazes para cessá-lo. 3. É devida a indenização por danos morais quando a fraude com uso indevido de identidade profissional compromete a honra e a reputação do usuário.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, I, 507 e 85, § 11; CDC,
art
. 14; Lei no 12.965/2014,
art
. 19; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 1.037.396/SP (Tema 987), Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 26.06.2025; STJ,
REsp
no 1.193.764/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 08.08.2011; TJMT, Apelação Cível no 1003502-48.2022.8.11.0010, Rel. Juiz Convocado
Márcio
Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de
Juara
/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Bruno Ricardo Barela
Iori
.

O Juiz

sentenciante

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência para determinar a remoção do perfil falso vinculado ao número (66) 9.9698-0705, bem como a adoção de medidas para impedir novas criações indevidas, e condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e acrescidos de juros pela taxa SELIC desde o ato ilícito, com a dedução prevista na Lei n.o 14.905/2024, além das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui poderes para adotar providências relacionadas ao aplicativo WhatsApp, cuja titularidade, provisão e operação seriam atribuídas à empresa WhatsApp LLC, pessoa jurídica distinta.

No mérito, sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, de ato ilícito, de nexo de causalidade e dos pressupostos da responsabilidade civil. Afirma que a fraude narrada na inicial foi praticada por terceiro estranho à relação processual, por meio da utilização de número telefônico diverso daquele vinculado ao Autor, sem qualquer acesso à conta verdadeira no aplicativo WhatsApp.

Argumenta que não há prova de que os dados pessoais do Autor tenham sido obtidos a partir de vulnerabilidade atribuível ao aplicativo, incumbindo à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Alega, ainda, que o WhatsApp atua apenas como meio de comunicação, não lhe cabendo controle prévio ou monitoramento da criação de contas por usuários, além de sustentar que a plataforma disponibiliza mecanismos de segurança e promove campanhas informativas de prevenção a fraudes.

Defende, também, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor fixado a esse título, com pedido de redução do quantum indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com extinção do feito sem resolução do mérito em relação à Apelante, ou, sucessivamente, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões,
o
Apelad
o

pugna pelo desprovimento do Recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes Pares,

A empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não detém responsabilidade pela operação do aplicativo WhatsApp, o qual seria gerido por pessoa jurídica diversa.

Contudo, a preliminar não comporta conhecimento.

Isso porque a matéria foi expressamente apreciada e decidida pelo J
uiz
de primeiro grau na decisão de saneamento e organização do processo, ocasião em que se rejeitou, de forma fundamentada, a arguição de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se a pertinência subjetiva da apelante para compor o polo passivo da demanda.

Na referida decisão, consignou-se que as empresas envolvidas integram o mesmo grupo econômico, destacando-se que a controvérsia decorre de alegada falha na prestação de serviço inserido no ambiente digital explorado pela própria
R
equerida, circunstância suficiente para justificar sua legitimidade passiva.

Ocorre que, contra essa decisão interlocutória, não houve interposição de recurso, operando-se a preclusão, nos termos do
art
. 507 do Código de Processo Civil, que veda a
rediscussão
de questão já decidida e não impugnada oportunamente.

Ainda que a legitimidade passiva constitua matéria de ordem pública, sua reapreciação resta inviabilizada quando já enfrentada em momento anterior do processo, sem a devida insurgência
recursal
. A posterior reiteração da matéria na sentença não tem o condão de afastar a preclusão já consumada, tampouco de autorizar novo exame em sede
recursal
, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

Nesse contexto, não se está diante de mera reiteração argumentativa, mas de indevida tentativa de rediscussão de matéria já superada no iter processual, o que se mostra juridicamente inviável.

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

(...) 3.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada em decisão saneadora não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão temporal nos termos do
art
. 507 do CPC.

(...)

Tese de julgamento: 1.
A preclusão impede a
rediscussão
de matéria decidida em decisão saneadora não impugnada tempestivamente.
(...). (TJMT, Apelação Cível 1003502-48.2022.8.11.0010,
Primeira Câmara de Direito Privado,
relator Juiz Convocado
Márcio
Aparecido Guedes, julgado em 15/07/2025, publicado no DJE 23/07/2025).

(...) Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão saneadora, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de
rediscussão
da matéria.

Encontrando-se abarcada pela coisa julgada, é defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a
pro

judicato
), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001444-05.2012.8.11.0022, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, publicado no DJE 19/10/2024).

Por essas razões,
não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Bruno Ricardo Barela
Iori
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, alegando que terceiros criaram perfil falso no aplicativo WhatsApp, vinculado ao número telefônico (66) 9.9698-0705, com uso indevido de sua imagem, nome e localização profissional, para solicitar transferências bancárias a seus clientes mediante fraude.

Sustentou que, após tomar conhecimento dos fatos, publicou aviso em suas redes sociais para alertar os clientes acerca do golpe, mas a prática fraudulenta persistiu, havendo, inclusive, a notícia de que um de seus clientes realizou transferência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao estelionatário.

Argumentou que os fatos narrados comprometeram sua honra, imagem e reputação profissional, além de lhe causarem angústia, constrangimento e abalo moral, sobretudo porque a fraude utilizou sua identidade profissional perante os próprios clientes.

Afirmou que houve falha na prestação do serviço da Requerida, por ausência de mecanismos eficazes para impedir a criação e a manutenção do perfil falso, bem como para promover a pronta remoção do conteúdo ilícito, o que atrairia a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a remoção imediata do perfil falso e a adoção de providências destinadas a impedir novas criações indevidas, sob pena de multa diária, bem como, ao final, a procedência da ação com a confirmação da medida liminar e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na contestação, a Ré alegou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui poderes para adotar providências relacionadas ao aplicativo WhatsApp, cuja titularidade e operação competem à empresa WhatsApp LLC. No mérito, defendeu que não houve falha na prestação do serviço, pois a fraude narrada decorreu de ato exclusivo de terceiro, praticado a partir de linha telefônica diversa da utilizada pelo Autor, sem demonstração de acesso indevido à conta verdadeira ou de vazamento de dados imputável à plataforma.

O Juiz

a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, consistente em determinar à Ré a remoção definitiva do perfil falso criado por meio do número telefônico (66) 9.9698-0705, em nome do Autor, na plataforma WhatsApp, bem como a adoção das providências necessárias para impedir a criação de novos perfis que utilizem indevidamente o nome, a imagem e a localização profissional do demandante.

Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do ato ilícito, com a dedução do índice de correção monetária no período de incidência simultânea, nos termos da Lei n.o 14.905/2024, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, nos termos do
art
. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a Ré
interp
ôs este
Recurso.

A controvérsia
recursal
cinge-se a verificar se restou caracterizada falha na prestação do serviço, apta a justificar a manutenção da obrigação de fazer imposta à requerida e a ensejar sua responsabilização civil, bem como se deve subsistir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,
inclusive quanto ao valor arbitrado.

Desde já, anoto
que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual incidem as disposições
do Código de Defesa do Consumidor
, especialmente no que tange à responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços.

A circunstância de o serviço disponibilizado pela
Requerida
aparentar gratuidade não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
,

há muito,
já firmou entendimento no sentido de que
“
o fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante remuneração” contido no
art
. 3o, § 2o, do CDC deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor.
”

(
Terceira Turma,
REsp no 1.193.764/SP,
relatora Ministra
Nancy Andrighi,
publicado no
DJe
08/08/2011).

No caso, é notório que a plataforma mantida pela
R
equerida aufere expressivos ganhos indiretos decorrentes do elevado volume de acessos e da intensa interação dos usuários, circunstância que atrai anunciantes e viabiliza a exploração econômica do ambiente digital, por meio de publicidade direcionada, conteúdos patrocinados e outras formas de monetização.

Desse modo, ainda que o serviço não exija contraprestação pecuniária direta do usuário, há inequívoco proveito econômico-financeiro decorrente da própria utilização da plataforma, o que reforça a caracterização da relação de consumo.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço ou de informações insuficientes ou inadequadas acerca de sua fruição e riscos.

Pois bem.
É incontroverso nos autos que terceiros criaram perfil no WhatsApp vinculado ao número (66) 9.9698-0705, utilizando indevidamente a imagem, o nome e a identificação profissional do
A
utor, apresentando-se como “Dr. Bruno Ricardo
Iori
” e mantendo conta comercial apta a conferir aparência de autenticidade à fraude.

Os documentos juntados com a inicial evidenciam, ainda, que mensagens foram encaminhadas a clientes do
A
utor, com narrativa típica de atualização processual e solicitação de valores.

Também
ficou
demonstrado que o
A
utor adotou providência imediata para fazer cessar o ilícito, ao encaminhar comunicação formal à plataforma, em 22/05/2025, requerendo a desativação da conta fraudulenta.
Contudo,
a providência extrajudicial mostrou-se ineficaz, o que motivou o ajuizamento da demanda e o deferimento da tutela de urgência para remoção do perfil.

Nessa moldura, ainda que se admita que a criação inicial do perfil fraudulento tenha decorrido da atuação de terceiro estelionatário, esse fato, por si só, não exonera a fornecedora de responsabilidade.

A responsabilidade reconhecida na origem não decorreu apenas da fraude praticada por terceiro, mas, sobretudo, da omissão da plataforma após ciência inequívoca do ilícito, com manutenção de ambiente propício à continuidade do golpe e à ampliação de seus efeitos danosos.
O
defeito do serviço evidenciou-se na
falta
de resposta célere e eficaz após a denúncia administrativa.

Em serviços digitais de mensageria amplamente difundidos, nos quais a identificação do usuário e o uso de fotografia e elementos profissionais conferem credibilidade à comunicação, o risco de fraude por perfis falsos integra a própria esfera de riscos da atividade econômica. Por isso, a atuação do estelionatário
qualifica-se como fortuito interno
, incapaz de romper o nexo causal quando, após a comunicação específica do usuário lesado, a fornecedora deixa de agir de forma adequada para cessar a fraude.

A tese de culpa exclusiva de terceiros, prevista no art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, portanto, não procede.
Isso porque a criação de perfis falsos e a utilização indevida de dados pessoais em plataformas digitais constituem riscos previsíveis e inerentes à própria atividade desenvolvida pela fornecedora, inserindo-se no âmbito do denominado fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal.

Em outras palavras, a atuação de terceiros mal-intencionados
,
mediante a criação de contas fraudulentas ou a indevida utilização da imagem e identidade do usuário
,
não se qualifica como causa excludente de responsabilidade, mas, ao revés, evidencia falha na prestação do serviço, sobretudo quando não demonstrada a adoção de mecanismos eficazes de prevenção, detecção e pronta cessação da fraude.

Diante das circunstâncias comprovadas nos autos, não era dado à
Apelante
negligenciar os deveres inerentes à atividade por ela explorada, notadamente no que concerne à pronta identificação, desativação e exclusão de perfis falsos mantidos em suas plataformas.
Essa
atuação impõe-se à luz dos princípios da eficiência e da boa-fé objetiva, que orientam a conduta dos fornecedores nas relações jurídicas de consumo.

A partir do momento em que o usuário comunica a existência de atividade ilícita
,
consistente na utilização indevida de sua identidade, com criação de perfil fraudulento e potencial lesão à sua honra, imagem e credibilidade
,
surge para o provedor o dever de agir de forma célere, eficaz e proporcional, a fim de cessar a irregularidade. A inércia ou atuação insuficiente, nesses casos, caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai a responsabilidade civil do fornecedor.

Na hipótese, restou evidenciado que, mesmo após a notificação acerca da fraude perpetrada mediante uso indevido dos dados profissionais do autor, a requerida não adotou providências eficazes para impedir a continuidade do ilícito, permitindo a manutenção do perfil fraudulento e a ampliação dos danos.

Nessa perspectiva, não se aplica, de forma automática, a regra do art. 19 da Lei no 12.965/2014
(Marco Civil da Internet)
, a qual condiciona a responsabilização do provedor ao descumprimento de ordem judicial específica.
Esse
dispositivo destina-se, primordialmente, à proteção da liberdade de expressão em relação a conteúdos lícitos ou controvertidos, não se prestando a amparar situações em que há manifesta ilicitude, como ocorre na criação de perfil falso com utilização indevida da identidade profissional de terceiro.

Com efeito, a controvérsia dos autos não se limita à veiculação de conteúdo opinativo por terceiro, mas envolve prática fraudulenta, caracterizada pela usurpação de identidade e potencial lesão a direitos da personalidade, circunstância que impõe ao provedor o dever de atuação diligente a partir do momento em que toma ciência inequívoca do ilícito.

Nessas hipóteses, a omissão ou atuação ineficaz do provedor após a notificação do usuário configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade civil, independentemente de prévia ordem judicial, sobretudo quando demonstrada a possibilidade técnica de adoção de medidas para cessação da irregularidade.

Nessa mesma linha, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.037.396 (Tema 987 da Repercussão Geral), reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 19 da Lei no 12.965/2014, assentando que a exigência de ordem judicial prévia não confere proteção suficiente a direitos fundamentais de elevada relevância.

Na oportunidade, firmou-se a tese de que os provedores de aplicações de internet podem ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive nas hipóteses de contas denunciadas como inautênticas, quando, cientes da ilicitude, deixam de adotar medidas eficazes para a indisponibilização do conteúdo.

No ponto de interesse, o
ac
ó
rdão está assim ementado:

(...)
I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda
contra acórdão da Segunda Turma
Recursal
Cível do Colégio
Recursal
do Estado de São Paulo, mediante o qual se declarou a inconstitucionalidade incidental do
art
. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da omissão das providências pertinentes à exclusão de perfil falso em rede social, mesmo após notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é constitucional o regime de responsabilidade dos provedores de aplicações de internet previsto no
art
. 19 do MCI, segundo
o qual o provedor de aplicações de internet só responde civilmente pelo conteúdo gerado por terceiro no caso de descumprimento injustificado de ordem judicial prévia e específica que determine a sua remoção, à luz dos princípios constitucionais da legalidade (CRFB/88,
art
. 5o, II); das liberdades de expressão e de informação (CRFB/88,
art
. 5o, IV e XIV, e
art
. 220,
caput
e §§ 1o e 2o); da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (CRFB/88,
art
. 5o, X); dos direitos do consumidor (CRFB/88,
art
. 5o, XXXII); e, da
inafastabilidade
da jurisdição (CRFB/88,
art
. 5o, XXXV).

3. A argumentação
recursal
gira em torno da suposta primazia da liberdade de expressão e da vedação à censura nas situações em que se verifica o confronto entre esses e outros direitos fundamentais, tais como os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Secundariamente, alega o recorrente que não caberia às plataformas digitais o monitoramento prévio dos conteúdos publicados pelos seus usuários, ou a emissão de juízos de valor quanto ao
caráter
lícito ou ilícito de suas postagens.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso extraordinário a que se nega provimento, fixando-se,
per
curiam
, a seguinte tese de repercussão geral: “
Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do
art
. 19 do MCI.
1. O
art
. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do
art
. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia).
Interpretação do
art
. 19 do MCI.
2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o
art
. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. 3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do
art
. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como não autênticas. 3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o
art
. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. 3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial
.

(...)
13.
Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. Modulação dos efeitos temporais. 14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado”.
(STF,
Tribunal Pleno,
Recurso
Extraordinário

1.037.396/SP
com Repercussão Geral
(Tema 987)
, relator Ministro Dias
Toffoli
,
julgado em 26/06/2025).

No caso dos autos, a situação se amolda integralmente a esse entendimento, porquanto restou demonstrado o uso indevido da identidade profissional do autor mediante a criação de perfil falso, bem como a ciência inequívoca da requerida acerca da fraude, sem a adoção de providências adequadas para sua pronta cessação.

Desse modo, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não se exige, na hipótese, prévia ordem judicial para a configuração da responsabilidade civil da requerida, sendo suficiente a comprovação da ciência do ilícito e da ineficácia de sua atuação para impedir a continuidade da conduta lesiva
.

Assim, evidenciada a inércia da Requerida diante de situação manifestamente ilícita e inserida no risco da atividade por ela desenvolvida,
impõe-se a manutenção da obrigação de fazer consistente na remoção

do perfil fraudulento e na adoção de medidas eficazes para impedir a recriação indevida de contas com a utilização dos dados pessoais e profissionais do Autor, subsistindo, ainda, o dever de indenizar pelos prejuízos suportados pelo demandante.

Quanto aos danos morais,
n
ão se trata, aqui, de mero aborrecimento cotidiano. O conjunto probatório revela que o
A
utor, advogado em exercício profissional, teve sua fotografia, seu nome e a identificação de seu escritório utilizados para a prática de fraude perante seus próprios clientes, com comprometimento direto de sua credibilidade profissional. Consta, inclusive, que um dos clientes efetuou pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao golpista, circunstância que ampliou a repercussão do episódio e agravou o abalo à imagem do demandante.

Em casos dessa natureza, o prejuízo extrapatrimonial emerge da própria gravidade objetiva do fato. A utilização indevida da identidade profissional de advogado para ludibriar clientes ultrapassa, com folga, a esfera do dissabor ordinário, pois atinge a honra objetiva, a reputação e a relação de confiança que constitui elemento central da atividade advocatícia. A exigência de prova de sofrimento psíquico intenso, tal como propõe a
R
ecorrente, não se harmoniza com a natureza da lesão comprovada nos autos.

Assim, o montante fixado na sentença, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado às particularidades do caso
, pois
observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, e não configura enriquecimento sem causa. Ao contrário, revela-se compatível com a gravidade da conduta omissiva, a repercussão profissional do evento e a capacidade econômica da fornecedora do serviço.

Em conclusão
, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
interposto
por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
para 12% (doze por cento)
do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026